Tribunal: STF
Processo: AI 136340
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-20
Data de publicação: 1991-08-20

Ementa:
- Agravo  regimental  contra  decisão  do  relator  que,  em
agravo  de  instrumento  contra  despacho  que  não  admitiu  recurso
extraordinário, determina a subida deste para melhor exame.
         -  Esta  Turma,  em  julgamentos  recentes,  ja   firmou   o
entendimento de que, em face do artigo 28, par. 5., da Lei  n. 8.038,
de 20.05.90, que só preve agravo contra decisão do relator que  negar
seguimento ou provimento ao agravo de instrumento  interposto  contra
decisão que não admitiu recurso extraordinário, continua em  vigor  o
disposto no artigo 305 do  Regimento  Interno  desta  Corte,  o  qual
preceitua que não  cabera  recurso  de  deliberação  do  relator  que
determinar, em agravo de  instrumento,  o  processamento  de  recurso
denegado.
         Agravo regimental não conhecido.::